Tribunal: STF
Processo: HC 225485
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Peculato. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 803.311, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



 2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente. De forma subsidiária, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



 



3. Decido.



 



4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



 5. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



6. O paciente, cuja prisão preventiva foi decretada em 12.12.2022, foi denunciado pela suposta prática do crime de peculato (art. 312, caput, c/c o art. 29, na forma do art. 69, todos do CP). Conforme assentou o Juízo de origem, o acionante, Secretário de Turismo e Cultura do Município de Canela/RS à época dos fatos, “seria o principal responsável por articular o esquema criminoso voltado ao desvio de dinheiro público junto” à Secretaria Municipal de Turismo. 



7. O magistrado justificou a necessidade da prisão preventiva, tendo em vista que a “prática delitiva não é nova e vem se perpetrando em Canela há vários anos”. Além disso, tal como afirmou o Tribunal estadual, “as circunstâncias fáticas são graves, porquanto (o paciente) associava-se com os demais corréus, para a prática de diversos crimes contra a administração pública”.



8. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a gravidade em concreto do crime constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



9. Quanto ao mais, o art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se jugados deste Tribunal: 



    EMENTA: DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica. 



    (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 



    EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento. 



    (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 



10.  Na hipótese de que se trata, contudo, o Juízo de origem assentou que “[d]entro da organização criminosa que se instaurou na Secretaria do Turismo e espalhou seus tentáculos em diversos eventos e atividades públicas, com a participação de empresas privadas, a liderança apontada pela Autoridade Policial é exclusiva (do paciente). (...) Dessa forma, não obstante os três investigados serem primários, terem endereço certo e não serem acusados de crimes com violência ou grave ameaça, é inarredável que a condição pessoal (do paciente) difere dos demais, vez que seu papel de liderança e absoluta influência foram fundamentais para o sucesso da empreitada”.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator